Tribunal: TJSP
Processo: 0026757-90.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r. Ausência de prova do pagamento. Inadimplemento dos prestadores do serviço afastado. Retenção do projeto inicial pelos Réus. Irrelevância, eis que o imóvel foi regularizado por outros profissionais contratados pela Autora. Ação de reparação de danos improcedente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0026757-90.2012.8.26.0590; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Prestação de serviços. Elaboração de projeto arquitetônico. Necessidade de retificação do projeto em razão de divergências entre a planta e as reais dimensões do imóvel. Exigência de valor complementar. Ausência de prova do pagamento. Inadimplemento dos prestadores do serviço afastado. Retenção do projeto inicial pelos Réus. Irrelevância, eis que o imóvel foi regularizado por outros profissionais

Ementa:
Prestação de serviços. Elaboração de projeto arquitetônico. Necessidade de retificação do projeto em razão de divergências entre a planta e as reais dimensões do imóvel. Exigência de valor complementar. Ausência de prova do pagamento. Inadimplemento dos prestadores do serviço afastado. Retenção do projeto inicial pelos Réus. Irrelevância, eis que o imóvel foi regularizado por outros profissionais contratados pela Autora. Ação de reparação de danos improcedente. Recurso desprovido.